Tribunal: TJSP
Processo: 1010301-24.2019.8.26.0066
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Ação monitória de cheque – Alegação de vinculação a mútuo decorrente de prática de usura – Existência de elementos de verossimilhança a justificar a produção das provas alvitradas pelo réu – Caso de possível incidência ma Media Provisória no 2.272/32, de 23.08.2001 – Decisão que deu provimento a apelação para anulação da sentença mantida – Agravo

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Ação monitória de cheque – Alegação de vinculação a mútuo decorrente de prática de usura – Existência de elementos de verossimilhança a justificar a produção das provas alvitradas pelo réu – Caso de possível incidência ma Media Provisória no 2.272/32, de 23.08.2001 – Decisão que deu provimento a apelação para anulação da sentença mantida – Agravo interno improvido.